Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE REJEITADA. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA A MAIOR REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedente a sua pretensão de indenização por dano moral.
2. Em face da documentação acostada aos autos (ID 21775335 e ID 21775336), concedo a gratuidade à parte autora/recorrente. Inexistindo outros documentos que a infirmem, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
3. Consta dos autos a demonstração de realização de cobranças reiteradas e superiores ao pactuado entre as partes para os serviços de telefonia móvel, ID 21356522, bem como reclamações da parte autora/recorrida, conforme os diversos protocolos mencionados na inicial (ID 21356516), tendo sido, portanto, comprovados, de maneira robusta, o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviços.
4. Para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade. Com efeito, demonstrado o descaso da ré/recorrente em buscar, efetivamente, solucionar a falha dos serviços, fazendo com que a autora/recorrida, por inúmeras vezes e por quase um ano, perdesse seu tempo útil (teoria do desvio produtivo), situação essa geradora de aborrecimentos que transbordam em muito os toleráveis.
5. Configurado, portanto, o dano moral, e, para a fixação do quantum devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado, de R$ 1.000,00, mostra-se adequado.
6. PRELIMINAR REJEITA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para determinar a condenação da empresa ré/recorrida ao pagamento da indenização por dano moral, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), juros de mora desde a citação e correção monetária da data do arbitramento.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.